Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-24.2017.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002320-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA DA CRUZ BATISTA - CPF: 890.211.341-87 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS – SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO – ÓBITO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
O FALECIMENTO DA MENOR E AS CONDUTAS PRATICADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS – LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE ERRO NO DIAGNÓSTICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de juntada física dos exames mencionados pela autora, posto que, além de terem sido juntados eletronicamente, as demais provas produzidas durante a instrução processual foram
suficientes para a formação da convicção do julgador, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa
.

2. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva,
prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

3.
P
ara que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de suposto erro de diagnóstico, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade
.

4. No caso em apreço, não restou comprovado o nexo de causalidade entre
o suposto erro de diagnóstico e o óbito da criança
,
uma vez
que inexistem, nestes autos, provas que demonstrem que o agravamento do quadro de saúde da paciente decorreu de inadequado tratamento ou da imprecisão do diagnóstico da doença.

5. A prova pericial produzida nos autos foi enfática ao apontar que não foi vislumbrado qualquer conduta equivocada por parte dos médicos do Município de Rondonópolis, posto que os exames iniciais realizados não apontavam para a existência de um quadro pneumônico.

6. Dessa forma, diante da ausência de liame causal entre o evento danoso e a conduta dos agentes públicos, necessário para configurar a responsabilidade civil do ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sônia da Cruz Batista
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1002320-24.2017.811.0003, proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega, em sede de preliminar, cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista o indeferimento, pelo magistrado de piso, do pedido de depósito dos exames de Raios-X da menor Emanuela Ferreira da Cruz na Secretaria da Vara, em virtude da dificuldade em digitalizá-los, o que, segundo a recorrente, impediu a cabal instrução probatória, violando o princípio constitucional da ampla defesa.

No mérito, defende a existência do nexo causal entre o diagnóstico equivocado e o óbito da sua filha, ao argumento de que, mesmo com um histórico e evolução que evidenciava uma infecção mais grave, a menor Emanuela Ferreira da Cruz não recebeu dos médicos vinculados ao Município de Rondonópolis um diagnóstico e tratamento adequado.

Enfatiza que todo o histórico do prontuário da menor leva a conclusão de que houve negligência por parte do corpo médico, que identificou uma situação febril que não passava, além de tosse, amigdalite e roncos em todo o pleuro pulmonar, e mesmo assim determinou que a apelante retornasse para a casa com a criança, com um diagnóstico de provável intolerância à lactose.

Aduz que o nexo causal somente não se configuraria caso evidenciado um resultado incontrolável, com a impossibilidade de reversão do quadro apresentado, ou no caso de falta de previsibilidade, situações estas que não se verificam na presente hipótese.

Destaca que
“embora o juízo de piso se paute no fato de que a evolução da doença tenha ocorrido em 03 dias, não houve um diagnóstico e tratamento adequado, de modo que a imprecisão do diagnóstico, impediu um tratamento condizente com a doença.”

Aponta que o médico que atendeu a criança no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, prontamente diagnosticou a pneumonia e que, segundo o seu depoimento prestado em Juízo, o diagnóstico precoce daria chance de vida à criança.

Arremata que, diante do manifesto erro de diagnóstico, que resultou no óbito da menor, a indenização por danos morais e materiais, além da fixação de pensionamento mensal, é medida que se impõe.

Com arrimo em tais considerações,
pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, requer o reconhecimento do nexo causal entre os atendimentos e

o

diagnóstico equivocado por parte do corpo médico do hospital administrado pelo Município de Rondonópolis, que resultou no óbito da criança, com a consequente indenização pelos danos morais e materiais suportados pela autora.

O ente requerido

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida e majoração dos honorários

(Id. 95368611).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 95493982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Segundo a apelante,
o indeferimento, pelo magistrado de piso, do pedido de depósito dos exames de Raios-X da menor Emanuela Ferreira da Cruz na Secretaria da Vara, devido à dificuldade em digitalizá-los, representou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
ao passo que inviabilizou a correta elucidação dos fatos, o que implica em cerceamento de defesa.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”
(
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu
, as provas e os fartos documentos contidos nos autos foram suficientes para a compreensão e resolução dos pedidos, de modo que se mostrou dispensável a juntada física dos exames indicados pela autora, sendo justificável o julgamento do mérito, até mesmo porque a demanda foi submetida à ampla instrução probatória, mediante a produção de prova pericial e testemunhal.

Além disso, nota-se que os exames apontados pela apelante foram juntados aos autos, de forma eletrônica (Ids. 95365490, 95365491 e 95365492), sendo que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora não pugnou pelo protocolo físico dos documentos em Secretaria, conforme Id. 95368459.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque
não se vislumbra qualquer prejuízo à instrução probatória do feito o fato dos exames de Raios-X não terem sido protocolados fisicamente,
sendo certo que as provas documentais carreadas nos autos, além da prova pericial e testemunhal, são suficientes para formação do convencimento do julgador.

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”.
(TJMT, N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se).

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Sônia da Cruz Batista
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1002320-24.2017.811.0003, proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação de indenização foi proposta em face do
Município de Rondonópolis/MT
em decorrência de suposto erro no diagnóstico da enfermidade que acometia a menor Emanuela Ferreira da Cruz, filha da autora, que resultou no seu falecimento ocorrido no dia 12/06/2016.

Consta dos autos que, no dia 03/06/2016, a menor Emanuela Ferreira da Cruz começou a apresentar febre, tosse seca e dor abdominal, tendo sido encaminhada por sua genitora, no dia 04/06/2016, ao Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco, oportunidade na qual foi avaliada pela
médica Bruna Azambuja Ferreira, que diagnosticou a menor com amigdalite, receitando os medicamentos
“dipirona”
e
“Koid D”
.

A autora relata que, no mesmo dia,
retornou ao Hospital, posto que sua filha não reagiu ao tratamento, quando foi atendida pela médica Camila Gonçalves Monteiro, que realizou a auscultação pulmonar e constatou
“roncos em todo o campo pleuro pulmonar”
, momento em que solicitou um Raio-X dos pulmões da paciente.

Entretanto, segundo a análise dos Raios-X dos pulmões da menor, não foi constatado qualquer problema, sendo novamente apontado o diagnóstico de amigdalite,
com o uso do medicamento
“dipirona”
e com a suspensão do
“Kroid D”
, sob a alegação de ser este último o causador das dores abdominais.

Segundo consta na inicial, no dia 06/06/2016, a requerente retornou ao hospital com a sua filha, tendo em vista que os sintomas não desapareceram, tendo sido atendida, num primeiro momento, pela médica
Margarida Auxiliadora Dias Ferreira e, em seguida, pelo médico Antônio Carlos Lisboa, o qual, após analisar uma série de exames, afirmou que a menor estava saudável, apresentando apenas uma possível intolerância a lactose, motivo pelo qual receitou medicamentos, deu vitaminas, solicitou uma ultrassonografia abdominal e deu alta para a criança.

Todavia, a criança não apresentou melhora, quando a autora resolveu levá-la para Cuiabá/MT, para ser atendida no Hospital Santa Helena, no dia 07/06/2016, tendo sido diagnosticado um gravíssimo quadro de pneumonia, vindo a menor a falecer no dia 12/06/2016.

Diante disso, a requerente, ora apelante, ajuizou a presente ação indenizatória, afirmando que os médicos do Hospital da Criança de Rondonópolis, que atenderam a menor
Emanuela Ferreira da Cruz,
agiram com imperícia e negligência, apontando um diagnóstico equivocado, o que ocasionou o óbito da paciente.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização formulados por
SÔNIA DA CRUZ BATISTA
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”
(Id. 95368604).

Contra essa decisão, insurge-se a autora
Sônia da Cruz Batista,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar a existência, ou não, do nexo de causalidade entre o suposto erro de diagnóstico e o óbito da criança,
conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555)

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Além disso, ao se discutir a responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas por resultados indesejados de tratamentos médicos não se pode perder de vista que a obrigação assumida pelo prestador de serviço é de meio e não de resultado.

Em outras palavras, cabe ao médico oferecer o melhor tratamento disponível ao paciente, com diligência e em consonância com o conhecimento técnico e científico disponível, mas o sucesso do tratamento depende de fatores que escapam do controle do profissional.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, com destaque para os prontuários e relatórios médicos, declaração de testemunha e laudo pericial produzido durante a instrução processual, verifico que não restou evidenciado, de forma cabal, o nexo de causalidade entre o suposto erro de diagnóstico e o óbito da criança.

Com efeito, em que pese o esforço para tanto, tem-se que a r
ecorrente não obteve êxito em comprovar a alegada negligência e imperícia dos médicos vinculados ao apelado, já que inexistem, nestes autos, provas que demonstrem que o agravamento do quadro de saúde da paciente, com o seu falecimento, decorreu de inadequado tratamento ou da imprecisão do diagnóstico da doença.

Numa análise percuciente dos autos,
extrai-se que, ao contrário do que alega a requerente, a prova documental colacionada nos autos demonstra que a equipe de saúde do Hospital da Criança do Município de Rondonópolis atendeu adequadamente a paciente em todos os momentos em que compareceu na unidade de saúde, tendo sido submetida a diversos exames (raio-x de abdome, de tórax, ausculta pulmonar e exame laboratorial), com a prescrição da medicação indicada para o quadro de saúde apresentado naquele momento.

Por sua vez, a prova pericial produzida nos autos foi enfática ao apontar que não foi vislumbrada qualquer conduta equivocada por parte dos médicos do Município de Rondonópolis, posto que os exames iniciais realizados não apontavam para a existência de um quadro pneumônico.

Com efeito, consta nos seguintes itens extraídos do laudo pericial, subscrito pela médica Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704), lavrado a partir dos quesitos apresentados pelas partes, o que segue:

“(...)

3) A conduta

adotada na unidade municipal foi adequada:

Resposta: Sim
.

4) Algum médico ou outro servidor da rede pública de saúde, no exercício de suas atividades nas unidades municipais de saúde, cometeu algum ato omissivo ou comissivo que possa ter causado o falecimento da filha da autora?

Resposta: Não.

(...)

1) Os medicamentos receitados a menor no Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco de Rondonópolis/MT (Hospital Municipal), estavam corretos:

Resposta: Sim.

2) Os exames solicitados pelos do Hospital da Criança foram os corretos?

Resposta: Sim.

3) Esses médicos fizeram o diagnóstico e procedimentos corretos?

Resposta: Sim.

4) O tratamento dispensado a menor, ou sua omissão, pode ter causado ou contribuído para o óbito da mesma?

Resposta: Não, uma vez que poderia ser o mesmo para tratar a pneumonia.

(...)

1) Queira o Perito informar se o procedimento do atendimento dispensado pelos médicos do Hospital da Criança foi correto? Ocorreu algum tipo de negligência ou imperícia?

Resposta: Sim. Não.

2) Na suspeita do primeiro diagnóstico foram feitos os exames necessários? A medicação foi correta?

Resposta: Foi realizado exame físico, sendo este o único obrigatório na avaliação de um paciente. A medicação foi correta para o diagnóstico de amigdalite.

3) O primeiro retorno do paciente ao hospital, foi diagnosticado algo mais grave?

Resposta: Não, excluída pneumonia pelos exames complementares, permaneceu o diagnóstico de amigdalite.

(...)

5) Os medicamentos receitados a menor durante todo o atendimento no Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco em Rondonópolis/MT (Hospital Municipal), estavam corretos? E os exames?

Resposta: Sim.
Os exames descartaram pneumonia.

(...)

9) A morte da criança tem relação com a demora no diagnóstico da doença que menor portava?

Resposta: Com base nos prontuários médicos, descrição do exame físico e resultado dos exames complementares, o óbito decorreu devido a rápida evolução do quadro, inicialmente de amigdalite, para pneumonia.

10) O tratamento dispensado a menor, ou sua omissão, pode ter causado ou contribuído para o óbito da mesma?

Resposta: O tratamento dispensado, com azitromicina, seria o mesmo utilizado no caso de diagnóstico de pneumonia, logo, não causou óbito.

V – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
NÃO foi ou foi constatado erro médico no caso em tela.
” (Id. 95368539).
[Destaquei].

Nota-se, portanto, que o laudo pericial, elaborado por profissional da medicina, não aponta conduta inadequada ou erro de diagnóstico por parte dos médicos do apelado, inexistindo substrato mínimo para que se possa apontar que o falecimento da menor decorreu de desídia funcional.

Conforme bem sinalizado pelo magistrado singular,
“o que se percebe diante dos fatos apresentados, é que o estado de saúde de
Emanuela se agravou significativamente em virtude da progressão de uma doença infecciosa, não em razão do diagnóstico inicial ou medicação ministrada, da forma ou local da prestação dos serviços de saúde, até porque, como dito, a paciente recebeu o tratamento de acordo com os sintomas gradativamente apresentados.”

Deveras, a evolução da doença para um quadro infeccioso mais grave ocorreu dois dias após o primeiro atendimento, quando, já no Hospital Santa Helena em Cuiabá, constatou-se, pela primeira vez, a insuficiência respiratória, levando a um diagnóstico definitivo de pneumonia.

No entanto, tendo em vista a rápida progressão da doença, não se pode afirmar que a conduta dos médicos do Hospital da Criança de Rondonópolis contribuiu ou foi a causa da morte da menor. No mesmo sentido, não se pode afirmar que, se o diagnóstico de pneumonia tivesse sido imediato, a criança teria sobrevivido, posto que, mesmo após receber tratamento no Hospital Santa Helena, a filha da autora veio a falecer.

Não é novidade que a precocidade do tratamento de qualquer enfermidade pode aumentar as chances de recuperação de um paciente. Todavia, tal não pode ser considerado como o único elemento indicador de eventual negligência médica, apto a ensejar a responsabilidade civil, posto que outras circunstâncias do caso concreto necessitam ser analisadas.

No caso em apreço,
considerando o quadro de saúde apresentado naquele momento inicial
, não há como ser responsabilizado o Município de Rondonópolis pelo fato de
quatro médicos
do Hospital da Criança não terem diagnosticado, de pronto, a pneumonia
, não sendo possível identificar falha no atendimento prestado à paciente.

O artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, estabelece a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso concreto, a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos alegados na sua inicial, porquanto não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta dos agentes públicos, uma vez que não há prova nos autos que demonstre, com segurança e de forma clara, que a morte da paciente se deu
em virtude de negligência ou imperícia dos médicos do Hospital da Criança de Rondonópolis.

Em outros casos, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE –
ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. 2.
Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida
.
(TJMT, N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, §6° da CF) -

ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.
1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.
”
(TJMT, N.U 0002894-40.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3.
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município
.”
(TJMT, N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO –
ALEGADO ERRO DE DIAGNÓSTICO – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não restou caracterizada a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, e, tampouco, nexo de causalidade a vincular eventual conduta aos prejuízos sofridos
. 2. O autor procurou atendimento no hospital regional por sentir dores fortes no abdômen e foi submetido à cirurgia de apêndice, mas posteriormente foi constatado que o seu problema era proveniente de doença péptica ulcerosa. 3.
A conduta não dá escopo ao pedido indenizatório, tendo em vista que a técnica utilizada é compatível com os sintomas apresentados
. Ademais, posteriormente foi realizada a cirurgia de rafia de úlcera gástrica perfurada, de modo que não foi constatada qualquer negligência, imprudência ou imperícia.
A prova documental indica a inexistência de erro de diagnóstico grosseiro
.”
(TJMT, N.U 0005066-82.2005.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) [Destaquei].

Definitivamente, o conjunto probatório produzido nos autos não comprova, de forma inequívoca, o liame causal entre a conduta imputada aos profissionais de saúde e o falecimento da filha da apelante, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil do Município de Rondonópolis.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, observada a suspensão da exigibilidade por conta da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021